Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727110-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: CENTAURUS COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, WANY LUCIA GOMES MARTINS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. (ID 77898508) contra o acórdão proferido pela 8a Turma Cível (ID 77418115), que manteve a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento em razão da intempestividade do recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, os embargos de declaração opostos não ultrapassam a barreira da admissibilidade pela manifesta intempestividade. Consta no campo “Expedientes” dos autos que o sistema registrou ciência do embargante acerca do acordão em 20/10/2025. Nos termos do art. 224, §1o, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo tem início no dia útil subsequente, de modo que o termo inicial ocorreu em 21/10/2025 (terça-feira). Considerando tratar-se de recurso com prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023 do CPC), na ausência de feriados locais ou suspensão processual, o prazo encerrou-se em 27/10/2025 (segunda-feira). Contudo, verifica-se que os presentes embargos foram opostos somente em 28/10/2025 (ID 77898508), um dia após o esgotamento do prazo legal. Registre-se que inexiste, nos autos, comprovação de feriado local, indisponibilidade do sistema eletrônico, ou qualquer outra causa apta a suspender ou interromper a contagem do prazo recursal. Tem-se, assim, como manifesta a intempestividade do recurso, a impor o seu não conhecimento, à vista do descumprimento de um dos seus requisitos de admissibilidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator